Tribunal: STF
Processo: Rcl 64091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Claro S/A, em 24.11.2023, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 1000399-47.2017.5.02.0709, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 7.10.2019, o juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por William de Souza Barauna contra ABM Fernandes Telecom Ltda. - ME e Claro S/A na Reclamação Trabalhista n. 1000399-47.2017.5.02.0709. Na sentença foi reconhecido o vínculo de emprego do autor da reclamação trabalhista com a primeira ré e deferidas as verbas trabalhistas decorrentes dessa relação de trabalho, sendo a Claro S/A condenada subsidiariamente, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.



    Em 10.12.2021, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela Claro S/A e deu parcial provimento ao recurso ordinário do autor da reclamação trabalhista (fls. 2-18, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão a Claro S/A interpôs recurso de revista (fls. 38-53, e-doc. 3), inadmitido (fls. 55-56, e-doc. 3), e agravo (fls. 59-67, e-doc. 3).



    Em 23.8.2023, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto, nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TESE RECURSAL DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. (...)



      RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESA PRIVADA. SÚMULA 331, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADA. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST evoluiu para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. O Tribunal Regional, soberano na análise das provas dos autos, concluiu de forma categórica que o autor laborou em benefício da 2ª ré durante todo o período contratual e que o caso representa típico caso de terceirização de serviços, atuando o autor em nome da recorrente, no atendimento dos seus clientes. Nesse contexto, o TRT constatou que a responsabilidade da segunda reclamada decorre, portanto, dos termos da Súmula 331, IV, do TST. Desse modo, como bem ressaltado na decisão ora agravada, a pretensão recursal (no sentido de que não se trata de relação entre ‘tomador’ e ‘prestador’ de serviços, mas, sim, de parceria realizada por meio de Agente Autorizado, regida pelo art. 1º da Lei 4.886/65) está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca das questões probatórias. Portanto, o recurso apenas se viabilizaria mediante a incursão nas provas coligidas aos autos, circunstância vedada nos termos da Súmula 126 do TST. Prejudicado, neste particular, o exame da transcendência da causa. Ainda que assim não fosse, dos termos consignados nos acórdãos proferidos pela Corte a quo, verifica-se que a decisão regional fora proferida em consonância com a Súmula 331, IV, do TST. Desse modo, não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, com aplicação de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (fls. 89-91, e-doc. 3). 



    3. Contra esse acórdão a Claro S/A ajuíza a presente reclamação, na qual alega ter “contrat[ado] uma empresa de representação comercial com a finalidade de venda de produtos e serviços. Essa empresa de Representação Comercial, nomeada entre as partes como Agente Autorizado, para acelerar o processo de vendas, contratou colaboradores, seja vendedores, seja administrativo interno, para viabilizar a efetivação da parceria comercial” (fl. 3).



    Relata que “a Claro S.A. foi condenada de forma subsidiária pelo inadimplemento das verbas trabalhistas não pagas pela empregadora do reclamante” (fl. 4). 



    Afirma que “o entendimento adotado pela referida Corte [Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região] resulta dissonante e em nítido contraponto às diversas decisões desta Eg. Corte Suprema que tem assentado a constitucionalidade das relações que são diferentes das de emprego, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como nos autos do RE 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 4).



    Argumenta que “a relação entre a Claro S.A. e a efetiva empregadora da parte beneficiada pela decisão ora reclamada (William) nunca foi de terceirização, mas de relação meramente comercial, de representação comercial” (fl. 4).



    Salienta que “houve uma relação de Representação Comercial, já que pelo simples fato de o empregado ter trabalhado ‘no atendimento dos seus clientes de serviços de internet/TV a cabo’ não se trata de terceirização. Antes, há perfeita subsunção à relação de Representação Comercial (Agente Autorizado) regida pela Lei nº 4.886/65” (fl. 5).



    Assevera que, “em casos como este, embora sendo outros os vínculos, esta Eg. Suprema Corte julgou Reclamações reconhecendo o error in judicando da decisão proferida na justiça laboral que reconheceu o vínculo, quando existentes contratos estranhos à relação de emprego, normalmente regido por lei própria, justamente como in casu” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para [que] seja determinado o sobrestamento dos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000399-47.2017.5.02.0709 até o trânsito em julgado da presente Reclamação” (fl. 25). 



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão proferida pela autoridade Reclamada e determinar a observância, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000399-47.2017.5.02.0709, da jurisprudência deste Col. Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como em controle difuso, nos autos do RE 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral, para ao final excluir da condenação a responsabilidade subsidiária imposta à Claro S.A.” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecida a responsabilidade subsidiária da reclamante pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que está pendente de julgamento naquele Tribunal o agravo interposto contra o julgamento dos embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, ausente esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias impossibilita a análise da presente reclamação quanto ao alegado descumprimento do que decidido no Tema 725 da repercussão geral.



    7. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal nos demais paradigmas de descumprimento suscitados nesta reclamação, melhor sorte não assiste à reclamante.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



     



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    9. Nos paradigmas de controle invocados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da terceirização da mão-de-obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Nos mencionados julgamentos, assentou-se o entendimento de que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão-de-obra, primando-se pela liberdade econômica, pela livre iniciativa e livre concorrência.



    10. A situação posta na presente reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados. 



    Na espécie, ao negar provimento ao recurso ordinário da Claro S/A, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região assentou a licitude da terceirização da mão-de-obra e condenou-a subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas: 



    “(...) Responsabilidade subsidiária 



    Na inicial, alegou o reclamante que foi contratado pela 1ª reclamada, sem registro, prestou serviços como técnico instalador de TV a cabo, em prol da 2ª reclamada CLARO S/A, por todo período do contrato. 



    Defendeu-se a 2ª reclamada, CLARO S/A, aduzindo que celebrou contrato de natureza civil com a primeira ré (...)



    A 1ª reclamada foi declarada revel e confessa quanto à matéria de fato. 



    (...)



    O fato de não existir vínculo de emprego entre a tomadora e o empregado de sua contratada não impede que seja imputada à primeira a responsabilidade subsidiária pelos débitos decorrentes dos contratos de trabalho mantidos pela prestadora de serviços. Não se está negando com isto a licitude da prática de terceirização de serviços. 



    Apenas preserva-se o direito dos empregados contratados ao recebimento das verbas contratuais que lhe cabem. A moderna jurisprudência, de forma majoritária, reconhece a responsabilidade da tomadora, por não se admitir que o empregado sofra prejuízo diante do inadimplemento das obrigações contratuais de sua empregadora. Tem construção doutrinária e jurisprudencial há muito discutida, consagrada a responsabilidade pela edição da Súmula 331, IV, do TST, não sendo necessária, outrossim, a constatação de insolvência da 1ª reclamada para sua incidência. 



    (...) A responsabilidade da 2ª reclamada decorre, portanto, dos termos da Súmula 331, IV, do C TST, aplicável ao caso. 



    Mantenho” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    O reconhecimento do vínculo de emprego do beneficiário com a primeira ré (ABM Fernandes Telecom Ltda. - ME), na reclamação trabalhista da origem, fundamenta-se na falta de registro da contratação da mão-de-obra e na revelia da empresa demandada, não tendo havido a desconsideração de alguma outra forma de contratação de trabalho para que fosse reconhecido o vínculo de emprego. 



    11. Ao manter essa decisão, desprovendo-se o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho não declarou a ilicitude da terceirização da mão-de-obra, nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcln. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.



    12. Quanto à pretensão da reclamante de rediscutir a natureza do vínculo com a empresa ABM Fernandes Telecom Ltda. - ME, se configuraria terceirização de serviços ou contrato de representação comercial, cumpre esclarecer que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo fático-probatório do ato reclamado quanto à questão. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora